Tribunal: STF
Processo: ARE 1438036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 
 
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual n. 4.644, de 11 de novembro de 2019. Cria e estabelece as diretrizes para o concurso anual de redação nas escolas do Estado de Rondônia. Afetação à organização da administração e atribuições de secretarias de estado. Violação à competência Legislativa reservada ao Chefe do Executivo. Ausência de prévia dotação orçamentária. Inconstitucionalidade formal e material. Ocorrência. Ação procedente.
 1.	A norma que confere aos órgãos de educação a obrigação de realizar os editais para realização de concurso anual de redações nas escolas de rede pública do Estado e demais providências pertinentes interfere na organização da administração e nas atribuições das secretarias de estado, padecendo de inconstitucionalidade formal subjetiva, pois, no âmbito do Estado, somente o Governador pode ter a iniciativa de lei sobre essas matérias, nos termos do art. 39, § 1º, II, ‘d’, da Constituição Estadual, reproduzidos por similaridade aos art. 61, § 1º, II, ‘b’, da Constituição Federal.
 2.	Na hipótese, além de também restar caracterizada a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, com reprodução obrigatória no art. 7º da Constituição Estadual de Rondônia, a norma padece de inconstitucionalidade material, na medida em que, ao exigir a realização de certame anual, acaba por criar despesas para o Poder Executivo, sem prévia dotação orçamentária, em clara violação aos artigos 113 do ADCT, 167, inc. I, da CF/88, e art. 40, I, ambos da Constituição do Estado de Rondônia.
 3.	Ação de inconstitucionalidade procedente. ” (eDOC 7)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 24, IX, §§1º a 4º e 205, caput, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que a matéria envolve educação, competência legislativa do parlamento também, além de não ter acarretado despesa administrativa por prever autorização para realização de convênios. Quanto à inconstitucionalidade material, infere que não leva à nulidade da norma, apenas sua suspensão.
Requer à reforma da decisão recorrida com a declaração de constitucionalidade da norma estadual.
 
É o relatório.
Decido. 

O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911, paradigma do tema 917 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE 878911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2016)
 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Lei n° 4.644/2019, que cria e estabelece as diretrizes para o Concurso Anual de Redação nas escolas do Estado de Rondônia, de iniciativa parlamentar, interferem nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo, criando atribuições e encargos, especialmente para a Secretaria de Educação. Com base nisso, considerou que a matéria objeto da norma impugnada seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local e a declarou inconstitucional formal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“(...) De acordo com os documentos inclusos, nota-se que a referida Lei foi iniciada na Assembleia Legislativa por autoria do Deputado Adelino Angelo Folador, sob a justificativa de desenvolver a educação dos alunos, e a pretexto de que o projeto não geraria custos ao Estado, visto que o programa anual para concurso de redação seria realizado através de convênio e parcerias (Justificativa da norma - id. 12340923 -pág. 2).
Entretanto, o que restou claro no texto final da norma, especificamente no seu art. 3º dispondo que ‘caberá ao Poder Público realizar o Edital do Concurso Anual de Redação’, foi a criação de nova atribuição aos órgãos educacionais do Estado, em especial à Secretaria Estadual de Educação para que providenciasse o necessário para a realização do programa.
Nesse cenário, embora a lei em análise tenha um objetivo extremamente louvável, entendo que assiste razão ao Autor quando afirma que há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, tendo em vista que, de fato, houve usurpação da competência reservada ao Chefe do Executivo para tratar de tema inserido na organização administrativa e atribuições das secretarias de estado do Poder Executivo. (...)
Nesse cenário, como bem salientou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, para a realização de programas dessa natureza é necessário não só a elaboração de edital, mas também a formação de equipe para a correção das redações dentre outras providências que interferem na estrutura organizacional administrativa da Secretaria de Educação, o que configura invasão de competência com afronta à atuação independente do chefe do Executivo.
Portanto, diante da interferência na organização da administração e atribuições das secretarias estaduais, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade formal subjetiva, pois, como já mencionado, somente o Governador pode ter a iniciativa da lei sobre essa matéria. (...)” (eDOC 7, p. 4-6, grifei)
 
Pois bem.
A Lei nº 4.644/2019 criou o concurso anual de redação, nos seguintes termos:
 
“Art. 1º Cria o Concurso Anual de Redação nas escolas do Estado de Rondônia.
Art. 2º O Concurso Anual de Redação é destinado aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente matriculados em escolas da rede pública estadual ou de ensino técnico estadual do Estado de Rondônia.
Art. 3º Caberá ao Poder Público realizar o Edital do Concurso Anual de Redação.
Art. 4º Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e/ou parcerias com universidades, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para a consecução dos objetivos desta Lei.
Art. 5 º Os temas do Concurso de Redação devem ser voltados para temas sociais, como por exemplo: A Lei Maria da Penha, Políticas Sociais, Direitos Humanos, entre outros.
Art. 6º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.”

Percebe-se, pois, que, de fato, a norma interfere nas atribuições dos órgãos do executivo, criando tarefa a ser por ele desempenhada, sem prever, inclusive, dotação orçamentária para tanto. Nesse ponto, inclusive, o acórdão impugnado consignou a inconstitucionalidade material da norma, conforme consta do trecho que passo a transcrever:
“(...) Outrossim, em relação ao alegado vício material presente na norma em questão, denota-se que tal mácula encontra-se presente e se caracteriza pela criação de despesas para o Poder Executivo, sem prévia dotação orçamentária, haja vista que, para a realização do concurso anual de redação, há necessidade de desembolso financeiro que não incluído na Lei Orçamentária Anual de Rondônia (LOA), ensejando em clara violação aos artigos 113 do ADCT e art. 167, inc. I, da CF/88 e art. 40, I, ambos da Constituição do Estado de Rondônia. (...)”

Logo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciativa de projetos de leis que interfiram na estrutura ou atribuição de seus órgãos, bem como afirma a necessidade da proposição legislativa prever seu impacto orçamentário e financeiro. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADI 6.303, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 17/03/2022; e ADI 6.074, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 08/03/2021.
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.


Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente